Tribunal: STF
Processo: ARE 1490282
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Espólio de Manuel Moreira de Magalhães, Nilma da Silva Magalhães, Lucia Marcela da Silva Magalhães e Nadia Maria Silva Magalhães formalizaram, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 321) contra acórdão (eDoc 304) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL E DIALETICIDADE – AFASTADAS – MÉRITO – RECURSO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE EVENTUAL DOAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO E COMPENSAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DO REQUERIDO – EXPRESSA COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE SEMOVENTES - DEVER DE RESSARCIMENTO - HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1- São do autor os ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu os ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito pretendido, nos termos do disposto no artigo 373 do vigente Código de Processo Civil. Não desvencilhando a parte de seu ônus probatório, a improcedência do pedido, nesses termos, é medida que se impõe. 



    2- Inexistindo, nos autos, comprovação da eventual doação de valores do genitor para o filho, não há falar em anulação, nem de responsabilidade daí decorrente. 



    3- A responsabilidade civil, consolidada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem provém do ato ilícito, caracterizada pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, nos termos dos artigos 927, 186 do Código Civil, cujos requisitos devem estar cabalmente comprovados nos autos.



    4- Verificando que a parte autora não decaiu em parte mínima do seu pedido, os ônus sucumbenciais devem ser suportados proporcionalmente entre as partes.



    5- os honorários do advogado que patrocinou a causa daquela parte que saiu vencedora na demanda deve ser fixado, no caso concreto, de acordo com proveito econômico obtido por ela, conforme prevê o art. 85, § 2º, do CPC.



    Sustentam, em síntese, a existência “(...) de nulidade das doações feitas pelo de cujus ao Apelado; pagamentos de indenização pelo Apelado concernente as doações realizadas que ultrapassaram a legítima; e indevida movimentação e venda de gado quando o de cujus estava hospitalizado na cidade de Campo Grande/MS”.



    Buscam, nesse contexto, seja o apelo excepcional provido “para que sejam anuladas as decisões das instâncias a quo, por malferirem dispositivos constitucionais, tendo por premissa os artigos 93, IX e 102, III, “a”, da Constituição Federal, o direito assegurado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal e lastreando-se no artigo 489, § 1º, IV Código de Processo Civil, a fim de que seja proferida nova decisão, com a detida análise e pronunciamento a respeito de todas as provas, visando o reconhecimento dos pleitos e pretensões autorais”.



    Não admitido o recurso por decisão do Vice-Presidente da Corte Regional (eDoc 332), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 358).



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Colegiado de orgiem, para decidir a controvérsia, baseou-se nos fatos e nas provas, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:



    Em suas razões recursais, os autores, pretendem a declaração de nulidade das doações feitas pelo de cujus ao apelado, representadas pelos recibos e comprovantes acostados nos autos; condenação do apelado a indenizar as apelantes nos valores indevidamente apropriados, representados pela notas fiscais, GTAS e evolução patrimonial do apelado; a condenação do apelado e da apelada (contadora), solidariamente, em indenizar os apelantes pela venda e movimentação de gado quando o de cujus estava hospitalizado na cidade de Campo Grande/MS, representadas pelas GTAS e notas fiscais emitidas em nome do de cujus neste período; e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais experimentados pelas apelantes. 



    De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de seu direito. Ao réu, nos termos do previsto no inciso II desse mesmo dispositivo legal, cabe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado pelo autor.



    […]



    Em que pese a insurgência da parte autora-recorrente, a prova produzida não comprovou a alegada doação em violação à legítima. 



    Sobreveio sentença (f.1.834-1.843) de parcial procedência dos pedidos sob o fundamento, em síntese, de ausência de comprovação da suposta doação de valores do genitor ao requerido, tendo sido destacado que "a parte Autora não se desincumbiu do ônus de provar que os empréstimos pagos com o dinheiro oriundo da venda da fazenda foram contraídos em benefício do Requerido, caracterizando a venda como doação e mera liberalidade do falecido Manoel Moreira Magalhães." (f. 1.838). 



    Também foi esclarecido na sentença que em relação as doações de gado no período compreendido entre os anos de 2011 a 2012, que "neste período o Requerido era administrador da fazenda, não importando a emissão da nota em negociação, mas em regularização do rebanho. Tanto que sequer houve movimentação do gado, o qual, conforme se depreende da leitura das notas,permaneceu na Fazenda Lagoa Amarela, tratando-se de operação interna." (f. 1.840). 



    De fato, em detida análise dos autos, e de todo o conjunto probatório, há efetiva demonstração da movimentação dos negócios da família (notas fiscais, extratos bancários, escritura da propriedade vendida), bem como da saúde do falecido Manoel Moreira Magalhães, o que não corrobora para o fato de que os empréstimos quitados por Manoel em favor do filho, tenham sido contraídos para proveito próprio e exclusivo do réu Antônio Márcio, e que não o foram por mera liberalidade de Manuel.



    Ao contrário, restou bem esclarecido que o réu sempre foi o administrador dos negócios da família juntamente com o seu pai, e que empréstimos eram realizados para manutenção dos negócios, e na presença do de cujus.



    Também não há nos autos efetiva comprovação de que nos anos de 2011 e 2012, houve doação de semoventes do genitor para o réu, e a mera alegação de evolução patrimonial deste não é suficiente, por si só, para confirmar a tese de doação.



    […]



    Por óbvio, não restando comprovada a doação, não há como reconhecer sua nulidade, tampouco afronta ao art. 549, do CC. Isso porque a doação inoficiosa, que atinge o excesso da legítima, deve ser averiguada no momento da liberalidade, e constitui ônus da parte autora a efetiva comprovação da ocorrência da doação e do alcance de parte indisponível do patrimônio, o que não restou comprovado nos autos.



    No que tange ao pedido de condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste aos apelantes. Isso porque, o dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos (artigos 186 e 927 do Código Civil). 



    […]



    Nesse contexto, não tendo sido preenchidos os requisitos dos artigos 186 e 927, ambos do CC, não há falar em responsabilidade civil e o dever de indenizar. 



    Esse quadro atrai a incidência, à espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o ARE 1.323.579-AgR, Ministro Presidente, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. DOAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente